Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-18.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de gratuidade justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula n. 26, TJDFT).
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção, sendo que não há contraprova capaz de desmerecer os relatos.
3. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a declaração do agente em causar mal injusto e grave à ofendida chega ao seu conhecimento, provocando-lhe temor, sendo irrelevante a intenção em cumpri-la.
4. Eventual exaltação do agente por ocasião dos fatos, ainda que durante acalorada discussão, não descaracteriza o delito de ameaça.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa, pois o bem jurídico tutelado é o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato, razão pela qual o consentimento da vítima não teria o condão de afastar a tipicidade do delito.
6. A jurisprudência possui o entendimento de que não há direito subjetivo do acusado à adoção de fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
7. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, sendo que a jurisprudência é no sentido de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) demanda fundamentação concreta e específica.
8. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional e razoável, sobretudo por representar, na seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.